Tribunal: TJSP
Processo: 1048119-47.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez. Sentença de improcedência ante o reconhecimento da prescrição. Recurso do autor.

Negativa do pagamento da indenização pela seguradora em 14/11/2012. Ação de indenização securitária ajuizada em 20/10/2015, após findo o prazo prescricional ânuo. Sentença mantida.

Apelação desprovida.